Tribunal: TJDFT
Processo: 0727836-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0727836-37.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERISVANDER VIEIRA CAMPOS, SUELY SOARES VIEIRA CAMPOS, SERGIO VIEIRA CAMPOS, STAEL SOARES VIEIRA CAMPOS REIS, STHANIA SOARES VIEIRA CAMPOS AGRAVADO: VISION MED ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA D E C I S Ã O Ante o que noticiado ao Id. 21119184, de que foi concedido efeito suspensivo na ação rescisória no. 0742080-68.2020.8.07.0000, determinando a suspensão do feito executivo, cuja decisão é objeto deste agravo, defiro o pedido formulado, para determinar a suspensão deste recurso até o julgamento da referida rescisória ou revogação da tutela de suspensão. Determino a Secretaria que retire o presente agravo de instrumento da pauta de julgamento do dia 02/12/2020 (Id. 20875130). Após, suspenda-se os autos até o julgamento da rescisória no. 0742080-68.2020.8.07.0000. Brasília, 6 de novembro de 2020 14:21:00. Desembargador Gilberto Pereira Relator